Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZATÓRIA. PASEP. OMISSÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Ausente omissão, uma vez que a fundamentação mostrou-se clara e coerente, o que afasta a alegação de vício no julgamento.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.